Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO PROMOVIDA DIRETAMENTE PELA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO.
I. O cancelamento previsto no artigo 782, § 4o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes tenha sido promovido pelo juízo da execução.
II. As medidas acautelatórias que podem ser adotadas na própria execução são aquelas voltadas à salvaguarda da satisfação do crédito do exequente, presente o disposto no artigo 799, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
III. Inscrição promovida diretamente pela Fazenda Pública ou anotada de ofício pelo órgão de proteção ao crédito não pode ser desconstituída incidentalmente na execução fiscal sob o fundamento da garantia da execução ou da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.